Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-58.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A
EMBARGADO: ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO EDITADO – ERRO DE PREMISSA FÁTICA – RECURSO CONTRA SENTENÇA – ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Merece corrigenda o Acórdão que julgou não conheceu do recurso de apelação, quando evidente a contradição e o erro de premissa fática, tendo em vista a admissibilidade do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003252-58.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA - CPF: 065.845.191-04 (EMBARGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA - CPF: 065.845.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA - CPF: 964.585.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA COSTA RODRIGUES - CPF: 010.496.431-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA COSTA COUTO - CPF: 621.153.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO SOUZA COSTA - CPF: 522.588.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOAIR ROSA SOUZA COSTA - CPF: 814.005.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBELINA FERREIRA COSTA - CPF: 907.613.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S
.
A

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

RECURSO DE APELAÇÃO

NÃO CONHECIDO
–
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO EDITADO
–
ERRO DE PREMISSA FÁTICA
–
RECURSO CONTRA SENTENÇA
–
ADMISSIBILIDADE
–

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece corrigenda o Acórdão que julgou
não conheceu do recurso de apelação
, quando evidente
a contradição
e o erro de premissa fática
, tendo em vista a admissibilidade do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1003252-58.2021.8.11.0007
, que
não conheceu do recurso.

O Embargante assevera
que no caso dos autos o magistrado de piso ao julgar improcedente a impugnação
,
julga o mérito da demanda e extingue a execução dando por satisfeito o débito, sendo a apelação o recurso cabível.

Ademais, apresenta
prequestionamento aos
dispositivos constitucionais artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
para suprir a contradição apontada e ainda
baseando-se na
necessidade do prequestionamento de dispositivos constitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
235447190
pugnando pela

rejeição
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S
.
A

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1003252-58.2021.8.11.0007
, que
não conheceu do recurso.

Em suas razões, o Embarque pretende que reconhecida a contradição existente no acórdão, ante ao cabimento do recurso de apelação contra a sentença que
julga improcedente a impugnação
,
julga o mérito da demanda e extingue a execução dando por satisfeito o débito
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, c
aso existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos, há que interpor embargos de declaração
.

Pois bem. De fato, os embargos de declaração merecem acolhimento, isto diante do notório erro de premissa fática no acordão impugnado que não conheceu
do recurso interposto pelo embargante, sob a alegação de interposição contra decisão interlocutória.

É cediço que a decisão que julga
improcedente a impugnação
ao cumprimento de sentença, com resolução do mérito, declarando como devido o cálculo do exequente,
extingue a execução, sendo
, de fato,
a apelação o recurso cabível
.

Dessa forma,
evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal
, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade.

Por essas razões,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para o fim de anular o acordão proferido no ID no 231575690 que não conheceu do recurso de apelação interposto, determinando a inclusão do feito em nova pauta de julgamento para que seja apreciado o recurso de apelação interposto no ID no 222315243.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024